Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715400-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM PACHECO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA DESPACHO Em atenção aos documentos colacionados em contrarrazões, intime-se a parte Agravante (MM PACHECO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora